Tribunal: TJBA
Processo: 8054163-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054163-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE MANOEL ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO HIRAN PINTO SEPULVEDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

L/**

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. INDÍCIO. AUSÊNCIA. BOLETO. ALTA MONTA. PAGAMENTO. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. EVIDÊNCIA. TENTATIVA DE CONTATO. CONSTATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Considera-se tempestivo o recurso protocolado dentro do prazo, em virtude da suspensão do prazo processual decorrente da Semana de sentenças e baixas processuais e do dia magistrado/fundação dos cursos jurídicos, de acordo o disposto no artigo 216 do Código de Ritos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A responsabilização do fornecedor de produto ou serviço ocorre quando há constatação de ato ilícito e as provas produzidas evidenciam a existência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado ao consumidor.

III – Tratando-se de operação de pagamento de boleto de alta monta, em consonância a movimentação atípica do correntista, é dever da Instituição Bancária zelar pela segurança da transação e prevenir eventuais fraudes.

IV – O Código Consumerista prevê a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, todavia, o referido instituto não o exime da demonstração de prova mínima do direito que alegue possuir.

V – Ausente mínima comprovação da falha do prestador de serviço que obstou a operação atípica de transferência bancária, condicionando-se a ratificação do titular da conta bancária, em observância a segurança interna, descabido é o pleito indenizatório, razão da manutenção da sentença de improcedência

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8054163-38.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelantes
o ESPOLIO DE MANOEL ANTONIO DA SILVA e FERNANDO COSTA LIMA e como
Apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora